Tribunal: TJSP
Processo: 1000091-47.2015.8.26.0067
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000975367
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1000091-47.2015.8.26.0067/50001, da Comarca de Borborema, em que é
embargante TRANSPORTES COLETIVOS JABOTICABAL TURISMO LTDA,
é embargada ISABELLA LOURENCE ALVES (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 23a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SEBASTIÃO FLÁVIO (Presidente), HÉLIO NOGUEIRA E J. B. FRANCO DE
GODOI.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
SEBASTIÃO FLÁVIO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1000091-47.2015.8.26.0067/50001
Voto no 46.013
Embargos de declaração nos 1000091-47.2015.8.26.0067/50000 e
1000091-47.2015.8.26.0067/50001
Comarca: Foro de Borborema
Embargantes: Companhia Mutual de Seguros - Em Liquidação
Extrajudicial; Transportes Coletivos Jaboticabal Turismo Ltda.
Embargada: Isabella Lourence Alves
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de omissão e contradição. Vícios inexistentes.
Descabimento. Prequestionamento que se considera
ocorrido só com o reexame. Finalidade de reexame do
mérito da causa. Via imprópria. Inviabilidade, por falta
dos pressupostos legais do artigo 1.022 do CPC.
Rejeição.
Embargos de declaração manejados pelas corré-
coapelante e corré-apelada, de v. acórdão que deu provimento aos
recursos da autora e da corré Grupo Bandeirantes e negou provimento
ao recurso da corré Transportes Coletivos Jaboticabal Turismo Ltda.,
nos autos da ação de condenação a indenizar por danos morais,
reportada a contrato de transporte terrestre de pessoas, em razão de
acidente que se deu com a colisão do ônibus que transportava a autora
contra caminhão que trafegava no sentido oposto.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1000091-47.2015.8.26.0067/50001
A r. sentença mantida assentou a parcial procedência dos
pedidos para condenar os réus a pagarem à autora R$7.000,00 de
forma solidária, com correção monetária a partir da sentença e juros
de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso, além das custas
processuais e dos honorários advocatícios fixados em R$1.500,00.
O v. acórdão reformou a r. sentença em parte, para julgar
improcedente a ação com relação à corré Grupo Bandeirantes e para
que o valor fixado a título de danos morais fosse majorado para
R$15.000,00.
Em razão da sucumbência, os honorários advocatícios
devidos ao patrono da autora ficaram fixados em 15% sobre o valor
da condenação, já considerado o trabalho desenvolvido também na
fase recursal e observada a gratuidade processual eventualmente
concedida aos réus.
Busca a embargante Companhia Mutual de Seguros sanar
suposta omissão e contradição no v. acórdão no que tange à limitação
contratual pactuada entre ela e a ré, bem como em relação aos efeitos
da liquidação extrajudicial e concessão da justiça gratuita requerida
durante o curso do feito, além de prequestionar a matéria.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1000091-47.2015.8.26.0067/50001
A embargante Transportes Coletivos Jaboticabal Turismo
Ltda. busca sanar contradição para que os juros de mora incidam da
data do arbitramento, nos termos da súmula 362 do Superior Tribunal
de Justiça. Ademais, prequestiona a matéria, pretendendo que sejam
expressamente mencionados todos os dispositivos enfrentados pelo v.
acórdão.
É o relatório.
Os embargos não merecem acolhimento.
O que se percebe é a pretensão das embargantes de
obterem nova apreciação a respeito das questões debatidas e
decididas.
No entanto, as insurgências apresentadas no apelo foram
expressamente abordadas, fundamentadas e decididas, sendo forçoso
reconhecer que o intento das embargantes destoa da escorreita
finalidade legal dos embargos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1000091-47.2015.8.26.0067/50001
Não se caracteriza como omissão a valoração da prova
apresentada nos autos de maneira diversa daquela proposta e sopesada
por qualquer das partes, já que em tal hipótese, se houvesse, seria erro
de julgamento, cuja via de combate não são os embargos de
declaração.
Vale ressaltar que a omissão passível de solução pela via
dos embargos é apenas aquela que se verifica na inexistência de
consideração ou enfrentamento dos argumentos recursais na
conclusão do próprio julgado, que, destaque-se, não aconteceu neste
caso.
Na verdade, esquecem as embargantes que não se
prestam os embargos de declaração à correção da injustiça das
decisões, seja na deficiência de análise da prova, seja na incorreta
aplicação do direito, até porque implicaria isso em última análise
inovação pelo mesmo órgão judiciário, o que é vedado pelo artigo 505
do Código de Processo Civil.
Portanto, os presentes embargos não podem ser

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1000091-47.2015.8.26.0067/50001
manejados apenas com o propósito de revelar uma não aceitação
explícita de sua conclusão ou mesmo da linha de raciocínio que se
desenvolveu para chegar àquela, ainda que incorreta ou deficiente.
Sendo assim, se não houve acerto no posicionamento
adotado por esta colenda Câmara, como é a visão da embargante, sua
correção à evidência não se dá por meio do recurso de que se valeu,
por falta dos pressupostos legais do artigo 1.022 do Código de
Processo Civil.
Logo, sem a ocorrência de quaisquer dos vícios previstos
no Código de Processo Civil omissão, contradição, obscuridade e
erro material não se pode opor embargos de declaração:
“Mesmo nos embargos de declaração, com o fim de
prequestionamento, devem-se observar os lindes traçados
no art. 535, do CPC (obscuridade, dúvida, contradição,
omissão e, por construção pretoriana integrativa, a
hipótese de erro material).” (STJ - 1a Turma, REsp
11.465-0-SP, rel. Min. Demócrito Reinaldo).
Ademais, há muito, já se acha superada a jurisprudência

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1000091-47.2015.8.26.0067/50001
do colendo Supremo Tribunal Federal de só considerar
prequestionada a questão federal ou constitucional com a indicação do
dispositivo de lei expressa, salvo se já estivesse literalmente aludido
no acórdão. É entendido hoje que basta a apreciação e solução pelo
tribunal de origem das questões jurídicas envolventes da regra
positiva tida por violada, para se ter o prequestionamento.
Em face do exposto, rejeito os embargos de declaração.
Sebastião Flávio
Relator